Tribunal: TJSP
Processo: 1015166-72.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação – Ação de exigir contas – Primeira fase da ação de exigir contas – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva – Ato judicial que julga extinto, sem resolução de mérito, os pedidos formulados na primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de sentença, impugnável por apelação – Ilegitimidade passiva da sociedade Núcleo Americano Instituto

Ementa:
Apelação – Ação de exigir contas – Primeira fase da ação de exigir contas – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva – Ato judicial que julga extinto, sem resolução de mérito, os pedidos formulados na primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de sentença, impugnável por apelação – Ilegitimidade passiva da sociedade Núcleo Americano Instituto de Idiomas Ltda. – Dever de prestar contas imputado aos administradores, que não se confundem com a personalidade jurídica da empresa – Exegese do art. 1.020 do CC – Ilegitimidade passiva da pessoa jurídica – Autora que, ademais, por força da partilha decorrente da extinção do vínculo conjugal com o Sr. Cláudio Pereira Soares, cedeu a totalidade de sua participação societária ao seu ex-marido – Interesse de agir não configurado – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, mantida com outro fundamento acrescido – Honorários recursais – Recurso desprovido.